Tribunal: TJES
Processo: 5001106-20.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-20.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRAN CIRIO SUEIRA
INTERESSADO: A D P DE SOUZA REIS - ELETRONICOS - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001106-20.2018.8.08.0021

Recorrente:
IRAN CIRIO SUEIRA

Recorrido:
A D P DE SOUZA REIS - ELETRONICOS - ME

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTA DESIDIOSA. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A causa de pedir assenta-se na ausência de entrega dos produtos adquiridos. A sentença
a quo
reconheceu que a fornecedora não cumpriu com seu ônus da prova, e determinou a restituição do valor, julgando improcedente o pedido indenizatório.

2. Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

3. No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela parte consumidora, inclusive no PROCON, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve êxito. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

4. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
a A D P DE SOUZA REIS - ELETRONICOS - ME ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.